Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728330-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (ID 100515749 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de ANTONIO OLIVEIRA BRAGA, determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar a constituição da mora do agravado por comprovante de notificação válido, sob pena de indeferimento da inicial. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 28765942). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 29005819, na qual pugnou pelo conhecimento e provimento deste recurso em exame, defendendo, sobretudo, que “(...) a decisão, proferida no bojo de uma Ação de Busca e Apreensão, em inobservância ao ordenamento vigente, postergou análise da medida liminar, determinando-se emenda a inicial pelo fato de que equivocadamente o juiz “a quo” entendeu que a notificação extrajudicial não serviu para constituir o devedor em mora, sendo assim, determinou a emenda a inicial.” É o necessário do necessário. Decido. Deve-se, em primeiro lugar, analisar se o caso se amolda em alguma(s) das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E, a despeito dos argumentos apresentado pela parte agravante, a decisão recorrida não se enquadra no inciso I do art. 1.015 do CPC, porquanto não há no bojo do decisum recorrido qualquer pronunciamento jurisdicional acerca da tutela de urgência vindicada na exordial. A aduzida demora na análise da apreciação da medida liminar não torna o despacho/decisão agravável por falta de amparo nas mais diversas fontes de Direito aplicável à espécie. Os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela própria decisão recorrida, e, por consequência, o efeito devolutivo fica adstrito ao certo ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado a este Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância, examinar matéria que extrapola tais limites. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear o cabimento do recurso à baila. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior (v.g.: REsp n. 1.696.396-MT, REsp n. 1.704.520-MT, etc.) a matéria deduzida no presente recurso também não comporta uma interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não se denota, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator